Tribunal: TJDFT
Processo: 0725444-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725444-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: GUILHERME DE MORAIS FALEIRO RECLAMADO: JUIZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação ajuizada por Guilherme de Morais Faleiro contra acórdão proferido pelo Juízo da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que, ao apreciar embargos de declaração nos embargos de declaração em agravo interno, decidiu inexistirem os vícios apontados, manteve decisão precedente, objeto do agravo interno, por meio da qual se indeferiu o benefício da gratuidade judiciária postulada, e determinou o recolhimento do preparo recursal, no prazo de quarenta e oito (48) horas, como condição de admissibilidade de recurso inominado. Além disso, condenou-o ao pagamento de multa, fixada em um e meio por cento (1,5%) do valor atualizado da causa. Segundo afirma o reclamante, tal decisum afronta a autoridade de decisão proferida pelo colendo STJ, no julgamento do REsp no 1787491/SP e do AREsp 1158494/SP, o enunciado no 481, da Súmula do STJ, bem como a reiterada jurisprudência firmada por esta egrégia Corte acerca do tema. Argumenta que, durante a fase recursal, em demanda que objetiva reparação por danos morais, a egrégia Turma Recursal, apreciando o recurso da contraparte, indeferiu a gratuidade judiciária, em evidente afronta à jurisprudência acima citada. Insurge-se ainda, quanto à sanção que lhe foi aplicada no julgamento dos embargos de declaração, aduzindo que tal condenação não poderia se realizar com base em valor especulativo atribuído à causa. Requer, a título de tutela de urgência, seja determinada a suspensão do feito de referência. Postula que, ao fim, a reclamação seja julgada procedente para cassar os efeitos do acórdão. Por meio da petição id. 18735671, Tharmes Chiodarelli Cambauva dos Santos, parte no feito de referência, postula acesso ao teor da petição e dos documentos juntados aos presentes autos eletrônicos. Na decisão id. 18886299, foi deferida a gratuidade ao reclamante, bem assim ordenada sua intimação a fim de que se manifestasse sobre eventual descabimento da via eleita para impugnar o decisum reclamado. Além disso, foi franqueado o acesso dos autos à parte interessada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como já antecipado na decisão id. 18886299, não se reúnem os pressupostos para processamento da reclamação. De fato, não há decisão desta egrégia Corte, proferida em relação ao reclamante, cuja autoridade esteja sendo violada pelo decisum reclamado. Da mesma forma, a presente reclamação não versa sobre descumprimento de precedente de observância obrigatória pelo juízo reclamado. A respeito do tema, colhe-se o seguinte precedente: “ RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EMANADO DE TURMA RECURSAL. INADMISIBILIDADE. INSTRUMENTO DE CONTROLE DE PRECEDENTES QUALIFICADOS. CABIMENTO MODULADO (CF, ART. 105, I, ALÍNEA "F"; CPC, ARTS. 988 E SEGUINTES; RESOLUÇÃO STJ No 3/2016, RITJDF, ART. 196). PRESERVAÇÃO DA AUTORIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR EM PRECEDENTES QUALIFICADOS - ENUNCIADOS DE SÚMULA, JULGAMENTO DE CASOS REPETITIVOS E INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. COMPREENSÃO DA DISSONÂNCIA EM ENUNCIADO SUMULAR OU TESE FIRMADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO. INTERPRETAÇÃO LÓGICA E SISTEMÁTICA DO PERMISSIVO LEGAL (CPC, arts. 927, IV, e 988, IV). PRESSUPOSTOS NÃO REALIZADOS. ALEGAÇÃO DE DISSONÂNCIA DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL COM ENTENDIMENTO FIRMADO EM TESE FIRMADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO ORIGINÁRIO DA CORTE SUPERIOR. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. TRÂNSITO NEGADO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. De conformidade com o novo estatuto processual, o instrumento extravagante da reclamação, que não consubstancia nova via recursal, encerra fórmula de controle da aplicação de precedentes qualificados e de atuação jurisdicional excepcional destinado a velar pela segurança jurídica, pela competência e autoridade das decisões dos tribunais e dos entendimentos jurídicos firmados em sede de precedentes qualificados originários dos tribunais superiores, ou seja, que traduzem o entendimento firmado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, de enunciados sumulares, julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência (CPC, art. 988; RITJDFT, art. 196). 2. Se o acórdão reclamado não deixara de observar enunciado de súmula ou precedente qualificado originários desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores, porquanto cingira-se a alinhar argumentação tecnicamente adequada apta a firmar o resolvido, aplicando solução ao caso, inclusive, consoante tese firmada no ambiente de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR no sentido de que o adquirente de apartamento em construção não pode ser responsabilizado pelas parcelas condominiais geradas enquanto não concluído e entregue o imóvel, ressoa patente a inadmissibilidade da reclamação, instrumento excepcional de controle jurisdicional norteado pelo sistema de precedentes que não se confunde nem pode ser manejado como nova via recursal. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1288463, 07006275920208079000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, inadmito a presente reclamação. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator